Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juiz não pode proclamar, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro para o fim de declinar da competência para processar e julgar o feito ao juízo do domicílio de uma das partes. Em se tratando de cláusula afeta à competência relativa, pela sistemática do CPC, ainda que a eleição de foro constituísse abuso de direito, incumbiria ao réu alegar tal matéria em contestação, sob pena de, não o fazendo, ver prorrogada a competência.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 15a Vara Cível de Brasília.